Tribunal: STF
Processo: RE 1434909
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - Sentença condenatória pelo art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.



    Recurso Defensivo buscando preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por falta de fundamentação na fixação da pena-base, e violação da correlação entre a acusação e a r. sentença, e, ainda, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício à Polícia Federal para rastreamento da arma de fogo apreendida. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o retorno da pena-base ao mínimo legal, a suspensão do feito até resolução da controvérsia de repercussão geral envolvendo a “questão dos maus antecedentes”, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da imposição de regime prisional mais brando para o início do cumprimento da pena, “outorgando-lhe todos os benefícios cabíveis”.



    Preliminares 01) Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada - Elementos suficientes tanto para a condenação do réu, como para a fixação da pena acima do mínimo legal e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Questões suscitadas pelas partes devidamente apontadas e analisadas quando da prolação da r. decisão recorrida - Concisão e objetividade do r. decisum que não são sinônimos de ausência de motivação. 02) Violação ao crivo da correlação entre a acusação e a r. sentença - Pedido de fixação do regime intermediário pelo Ministério Público em alegações finais Inocorrência - Magistrado que não está vinculado à manifestação Ministerial, tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado - Inteligência do artigo 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal. 03) Cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de diligência Impossibilidade - Simples requerimento de expedição de ofício ao Sistema Nacional de Armas - SINARM -, que não obriga o Magistrado a deferi-lo, cabendo-lhe aferir a real necessidade da medida para a formação da sua convicção. R. Sentença que considerou tal medida protelatória e prescindível, em r. decisão fundamentada.



    Mérito - Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante do acusado em poder de um revólver calibre 38 com numeração suprimida e munido com 05 cartuchos intactos. Depoimento do policial que merece credibilidade - Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor. Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a reprimenda foi exasperada em 1/6, em razão da tripla reincidência do réu. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que não verificada.



    Regime prisional inicial fechado mantido, em virtude do registro de tripla reincidência.



    Vedação de aplicação de penas substitutivas, por falta de amparo legal e inadequação no caso concreto.



    Recurso Defensivo desprovido.



    Expedição de mandado de prisão oportunamente.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "somente para afastar uma das reincidências do acusado, sem repercussão, no entanto, no quantum final da pena, mantido, no mais, o v. acórdão tal como lançado".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XLVI, LIV e LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O regime prisional inicial fechado igualmente merece ser preservado, único cabível ao caso concreto, tendo em vista o triplo registro de reincidência do acusado (uma delas por delito também previsto no Estatuto do Desarmamento), a indicar maior periculosidade, visto que as condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal).



    Regime menos gravoso, aliás, em face da maior reprovabilidade da conduta, aliás, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que, por si só, já autorizaria o regime fechado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente